Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação, pela qual o agravante pretendia a redução das astreintes impostas em decorrência de descumprimento de decisão judicial nos autos do processo 0746801-83. O magistrado fundamentou que não se admite a modificação do valor da multa no cumprimento provisório de sentença, cujo objeto é apenas promover as medidas necessárias ao pagamento dela; caso o valor venha a ser modificado ou excluído, a diferença ou todo o valor angariado será devolvido à parte devedora.

2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto ou do serviço pela eventual falha na sua prestação, a teor do disposto nos artigos 14 e 25, § 1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Uma vez demonstrado o descumprimento, bem como diante da responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora, deve incidir a multa em razão do inadimplemento.

3. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir sua obrigação. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 3.1. O valor fixado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, somando-se R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para os dois réus pelo atraso no cumprimento por apenas dois meses, afigura-se bastante excessivo e distante da verdadeira finalidade da astreintes, que não é a de proporcionar ganho ao credor da obrigação mas sim compelir o devedor a cumpri-la, de forma que deve ser fixada em valor razoável. 3.2. O valor arbitrado à multa cominatória reduzido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, especialmente diante do fato de que foi demonstrado o posterior cumprimento da obrigação de fazer.

4. Recurso parcialmente provido.